Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750814-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agrava a autor de decisão da 1a Vara Cível do Guará (id. 78016370 – autos originais) que indeferiu bloqueio de valores da parte ré para que a própria autora contratasse os serviços médicos necessários ao seu tratamento de saúde diante do descumprimento da tutela de urgência concedida em prejuízo das rés. Alega, em síntese, que o descumprimento da primeira cautelar concedida indica o desprezo das rés pela Justiça, de forma que o bloqueio de valores para o custeio do tratamento é a alternativa para reaver a saúde da autora. 2. Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, petição de id. 90816247 (autos principais) informa o falecimento da parte autora/agravante. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, referente ao bloqueio de valores da agravada/ré para que a própria autora/agravante contratasse os serviços médicos necessários ao seu tratamento de saúde 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR